Tribunal: TJMT
Processo: 0007768-87.2017.8.11.0037
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007768-87.2017.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOCEMAR BATISTA FRANCA - CPF: 048.010.981-85 (APELANTE), JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOÃO HENRIQUE LOPES TOWS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0007768-87.2017.8.11.0037

APELANTE: JOCEMAR BATISTA FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO [ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL] – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESCONSIDERAÇÃO DO TESTE ETILOMÉTRICO – SUPOSTA CALIBRAGEM VENCIDA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DOLO EVENTUAL PARA CULPA CONSCIENTE – ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DO DOLO EVENTUAL – COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se a suposta
“calibragem vencida”
do etilômetro não foi objeto de questionamento no juízo singular, é descabida sua alegação em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

“O deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, no qual a defesa poderá desenvolver amplamente a tese contrária à imputação penal”
(AgRg no AREsp 1166037/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0007768-87.2017.8.11.0037

APELANTE: JOCEMAR BATISTA FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado por JOCEMAR BATISTA FRANÇA, contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que o pronunciou pelos crimes de homicídio [art. 121,
caput
, do CP] e embriaguez na condução de veículo automotor [art. 306 do CTB], para que seja julgado pelo Tribunal do Júri.

Assevera que o teste de alcoolemia é
“nulo”
, pois estava com a
“calibragem vencida”
, não servindo como prova. Aduz que não houve dolo eventual, razão pela qual almeja a desclassificação para homicídio culposo, tipificado no art. 302 do CTB, com a remessa dos autos ao juízo singular, para julgamento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A decisão foi mantida [art. 589, CPP].

A Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação
per relationem
à contraminuta, seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0007768-87.2017.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputa a JOCEMAR BATISTA FRANÇA os seguintes fatos:

“
1o FATO:

No dia 1o de outubro de 2017, por volta das 20h45, na Avenida do Lago, Bairro Parque das Águas, em frente à lagoa, em Primavera do Leste, o denunciado, na condução da motocicleta Yamaha/XJ6, placa NCA-6563, cor preta, agindo com dolo eventual, pois estava embriagado e em excesso de velocidade, matou a vítima JOÃO HENRIQUE LOPES TOWS [...]

2o FATO:

No dia 1o de outubro de 2017, por volta das 20h45, na Avenida do Lago, Bairro Parque das Águas, em frente à lagoa, em Primavera do Leste, o denunciado conduziu a motocicleta Yamaha/XJ6, placa NCA-6563, com sua capacidade psicomotora alterada pela influência do álcool”.

O Policial Militar ADMIR NOGUEIRA, que atuou na ocorrência, declarou na fase inquisitiva:

“Que em atendimento de acidente de trânsito, o suspeito narrou à GUPM que vinha com sua motocicleta pela Av. dos Lagos quando uma criança atravessou a via, sendo que o suspeito tentou parar a motocicleta, mas não conseguiu, vindo a atropelar a vítima; que no local dos fatos havia muitas pessoas e queriam agredir o suspeito, posto que este estaria embriagado e em alta velocidade; que o SAMU esteve no local, mas infelizmente a vítima já estava em óbito; que retiraram o suspeito do local e levaram para atendimento médico, haja vista que estava com escoriações no corpo; após, foi entregue na delegacia;
que o suspeito foi submetido ao teste etilométrico, onde o resultado foi de 0,61 de teor alcoólico, muito acima do permitido, teste em anexo; que a velocidade máxima daquela via é de 40 km/h
”.

Essa narrativa foi corroborada pelo PM WESLEY ISMAILON CUNHA DE LOUDES, que compunha a guarnição PM.

ALISON LUIZ TOWS, pai da vítima, declarou ao Delegado de Polícia:

“Que estava com sua família e amigos brincando no parque da beira da lagoa municipal; havia várias crianças e adultos no local; que reuniram as crianças para ir embora e estavam indo embora; pararam na calçada para atravessar a rua, quando escutaram um barulho de motocicleta, que estava correndo muito; que
o filho do declarante, JOÃO HENRIQUE, de seis anos, atravessou sozinho a rua e não esperou ninguém; quando JOÃO estava quase chegando no veículo da família, a motocicleta atropelou JOÃO HENRIQUE e o arrastou por muitos metros
; que havia seis adultos cuidando de oito crianças, mas quando reuniram as crianças para irem embora, JOÃO já estava atravessando a rua sozinho, sendo que apenas gritaram para as crianças não irem, pois havia o barulho da moto vindo; que
chegou a ver JOÃO quase na porta do carro da família e de repente sumiu; foi localizar JOÃO a muitos metros para frente, caído no chão, e a motocicleta estava ainda mais para frente
”.

FÁBIO JOSÉ RIBEIRO, testemunha ocular, relatou à autoridade policial:

“Que na data dos fatos estava juntamente com a família da vítima; que no fim da tarde decidimos levar as crianças para a lagoa municipal e lá permanecemos por um determinado tempo; que assim que decidimos levar as crianças embora, reunimos todos e saímos, sendo que meu filho atravessou a metade da avenida e
ficamos para ver a motocicleta que vinha em um barulho bem alto, tipo estas de corrida
; que a vítima atravessou a meia-avenida para entrar no carro do pai; que
a motocicleta que vinha
maneirou a velocidade num quebra-molas e logo em seguida acelerou velozmente
e pegou a vítima em cheio, já próxima do veículo; que a vítima foi levada pela motocicleta por uns cinquenta metros do ponto de onde foi a colisão
; que o suspeito caiu no chão também e, neste momento, percebi que ele estava embriagado; que a população ainda tentou agredir o mesmo, querendo matá-lo por conta do acidente; que não sei precisar se o suspeito já havia passado antes por ali, até porque fazia menos de uma hora que estávamos no local; que o suspeito devia estar acima de 120 km/h, pois estava em altíssima velocidade; que lá no local havia grande fluxo de pessoas e de carros”.

WILLIANS MARTINS BINDANDI declarou:

“Que na data dos fatos estava juntamente com a família da vítima na região da lagoa; que fomos para lá para levar as nossas crianças para divertir um pouco; que assim que decidimos ir embora, reunimos todos e saímos, neste momento já escutava o barulho alto de uma moto de cilindrada elevada; que
vi o suspeito vindo na motocicleta dele e acredito que ele estava acima, muito acima de 100 km/h
; que assim ficamos parados, esperando esta motocicleta passar, contudo a vítima já tinha atravessado e, antes de chegar na porta do carro do pai, foi atingida, contudo não cheguei de ver a criança, pois foi muito rápido; que achávamos que o JOÃO HENRIQUE estava escondido e fomos à procura dele, sendo que o encontrei entre a valeta do meio-fio da avenida, a mais de cem metros; que a vítima já estava sem vida;
que o suspeito levantou e sentou no meio-fio, sendo que a população tentou ainda linchá-lo; que depois soube que o suspeito estava embriagado
; que
na avenida havia muitas pessoas e, mesmo assim, o suspeito passou em alta velocidade e por pouco não atingiu outras pessoas anteriormente à vítima
; que
as pessoas no local ainda disseram que o suspeito já tinha horas andando igual um louco pelas avenidas com aquela moto; que não conhecia o mesmo
”.

ADEILTON ANTONIO DA SILVA, por sua vez, narrou:

“Que na data dos fatos estava trabalhando em frente da lagoa municipal; que em dado momento, escutei um barulho e, quando olhei, vi a motocicleta sendo arrastada pelo chão; que vi algo sendo arrastado, mas não deu para perceber que se tratava daquela criança; que vi a vítima atravessando a avenida, mas não vi o momento exato da colisão; que vi o momento que o suspeito vinha com a motocicleta, sendo que ela fazia muito barulho e estava em alta velocidade; que havia muitas pessoas no local antes dos fatos; que era a segunda vez que vi o suspeito passando lá na avenida; que ele foi em direção ao bairro Primavera III e depois retornou; neste retornou que ocorreu o acidente; que nas duas vezes que o vi, ele estava em alta velocidade, acredito que ele andava acima dos 110 km/h, até porque é moto de grande porte a dele; que depois do acidente percebi que o suspeito estava em visível estado de embriaguez; que a população ainda tentou linchá-lo, contudo a polícia chegou e conteve a todos; que a criança morreu na hora; que ela foi parar cerca de cem metros do local onde estava”.

RENAN CABRAL DA SILVA laborava no local e presenciou o acidente:

“Que na data dos fatos estava trabalhando em frente da lagoa municipal, juntamente com minha família; que o suspeito havia passado várias vezes lá na avenida da lagoa com sua motocicleta; que ele passava em altíssima velocidade; que vi o momento que esta motocicleta estava vindo e, em dado momento, escutei um barulho e quando olhei era o acidente, pois vi o momento que a criança estava sendo arremessada; que o suspeito caiu no chão e percebi que ele estava bêbado; que inclusive umas clientes disseram que ele havia empinado a moto antes, assim que passou o quebra-molas; que ele passou o quebra-molas e acelerou a motocicleta e acredito que ele estava a mais de 100 km/h, até porque a criança foi arremessada a mais de cem metros do local da colisão; que não conhecia nem o suspeito nem a vítima; que o local estava bastante movimentado, pois ocorria um evento municipal no dia dos fatos”.

HENRIQUE BEZERRA DA SILVA disse que
“estava na lagoa municipal na data dos fatos; que estava lanchando no momento em que ocorreu o acidente, naquele ônibus food truck; que de onde estava sentado deu para visualizar o ponto de colisão da motocicleta com a vítima; que vi a vítima atravessando a avenida neste momento, sendo que o mesmo já se encontrava bem depois do meio da pista para o canteiro da avenida, ao lado de um veículo, quando a motocicleta lhe atingiu e lhe arrastou por vários metros; que de longe percebia a motocicleta vindo, pelo barulho que a mesma fazia; que acredito que a motocicleta estava vindo da direção do bairro Primavera III; que o rapaz da motocicleta não desviou da criança, ele seguiu reto e, pelo que vi, não data tempo também, por questão da alta velocidade que ele se encontrava; que não cheguei de ir até onde estava o motociclista nem a criança vítima; que muitas pessoas reuniram no local para querer linchar o motociclista, contudo a polícia militar logo chegou e pegou o suspeito; que não conhecia o suspeito, tampouco a vítima ou sua família; que havia um evento no local e, por conta disso, havia muitos carros e pessoas; que não sei dizer se o suspeito passou outras vezes em sua moto pelo local, antes do acidente”.

Interrogado na presença de sua advogada, JOCEMAR, de 23 [vinte três] anos de idade, permaneceu em silêncio.

O teste etilométrico no 00376, realizado às 21h03 do dia 01/10/2017 [cerca de uma hora depois do acidente], apontou como resultado 0,61 mg de álcool por litro de ar alveolar expelido.

O Policial Civil MARLON UEDER BELLONI CEZARINO registrou que
“no dia seguinte desloquei no intuito de verificar as câmeras de vídeo monitoramento, e colhi a imagem da motocicleta do suspeito no momento do acidente. Nessas imagens dá para constatar que ele realmente estava em alta velocidade; que conversamos com os peritos que fizeram a parte técnica e, segundo o que nos falaram estes peritos, a motocicleta estaria mesmo em alta velocidade, acima de 100 km/h.; que além disso, do ponto onde a criança foi atingida e o local onde o corpo parou há uma grande distância, o que indica também tudo que fora narrado para a equipe; que conversei com os policiais militares que conduziram o suspeito e eles dissertam que o teor alcoólico detectado no suspeito era bem acima do permitido; que as imagens foram passadas na mídia entregue ao setor de homicídios”.

O Laudo de Necropsia apontou que a causa da morte foi traumatismo crânio encefálico, decorrente de acidente de trânsito.

Indiciado e denunciado, JOCEMAR foi citado e apresentou resposta à acusação.

Após, foi juntado o Laudo Pericial no 210.2.07.2017.014273-01, relativo ao exame realizado no local do acidente, no dia do fato,
“das 21h30 às 23h15, período em que o tempo encontrava-se bom, sem precipitação pluviométrica e sem neblina”.

Nas considerações técnico-periciais, aponta que
a reação do condutor foi materializada cerca de 21 [vinte um] metros antes do ponto de colisão, onde teve início a marca de frenagem da motocicleta
, que desenvolvia
“velocidade entre
94,77 km/h e 125 km/h
no instante em que esse veículo começa a deixar a marca de frenagem sobre o pavimento, donde se pode inferir que, na ocasião do acidente, V1 desenvolvia velocidade
superior à velocidade máxima permitida
(30 ou 40 km/h) para o trecho em questão”.

Ao reconstruir a dinâmica provável para o acidente, restou consignado o seguinte:

“Na av. dos Lagos trafegava o veículo V1 – motocicleta, no sentido Norte-Sul,
animado de velocidade entre
94,77 e 125 km/h
, na sua mão de direção
; quando, ao se aproximar do local em questão, entre em rota de colisão com o pedestre (vítima fatal); o condutor de V1, frente ao perigo iminente, reagiu,
freando seu veículo por aproximadamente 21 metros, não conseguindo, entretanto, evitar a colisão com o pedestre
, o qual ocorreu praticamente no meio da pista pela qual o veículo seguia.

Consequentemente,
o pedestre foi projetado a, aproximadamente, 7m para frente
e levemente para a direita (ponto do primeiro impacto do corpo contra a pista),
passando, na sequência, por 32m de deslizamento/rolamento sobre o pavimento asfáltico, até se imobilizar
, conforme localização de repouso, descrita no item 5.4.
O condutor de V1, por sua vez, perdeu o controle da direção de seu veículo, o qual, por conseguinte, veio a tombar na pista e, assim, deslizar sobre o pavimento até se imobilizar, a
60m depois do tombamento
”.

Em suas conclusões, apontam que
“é possível inferir que o acidente ocorreu ou devido ao excesso de velocidade da motocicleta ou devido a uma reação/percepção tardia do seu condutor”
.

Na instrução processual, ALISON, pai da vítima, reiterou as declarações prestadas no inquérito policial. Esclareceu que havia um grande fluxo de pessoas atravessando a via pública, que estava bastante movimentada, no momento do acidente. Afirmou que o excesso de velocidade da motocicleta conduzida por JOCEMAR era facilmente perceptível, pois os demais veículos transitavam
“bem devagar pelo local”
.

Indagado pela defesa, informou que seu filho já tinha quase atravessado toda a extensão da rua e estava na lateral do carro,
“na beira da porta”,
momento em que foi colhido pela motocicleta conduzida por JOCEMAR. Esclareceu que seu filho tinha o costume de atravessar ruas sem a companhia de adultos, pois ia diariamente à escola com o irmão e amigos da mesma idade, que moravam nas redondezas de sua residência.

Ao final, disse que, logo após o fato, procurou o réu, no intuito de que o ajudasse com as despesas que teve em razão do falecimento de seu filho, mas não obteve resposta dele.

WILLIANS confirmou que a motocicleta vinha em
“alta velocidade e até pelo barulho alto, eu acho improvável que estava abaixo de 100 km/h”
e que não viu
“nenhuma ação, freada, para tentar evitar o acidente, do jeito que ele veio, pegou”
.

FÁBIO JOSÉ RIBEIRO deu testemunho semelhante, esclarecendo que a motocicleta estava
“com velocidade alta”
,
“eu vi ele passando o quebra-molas e ele
acelerou bastante
”, “provavelmente acima de 120 km/h”.

Quando perguntado pela defesa se o réu poderia ter a visibilidade atrapalhada no momento do acidente, esclareceu que
“não tinha ninguém na frente dele, nem dos lados; só os carros, estacionados”
. Sobre o volume de pessoas no local, respondeu que
“quando a gente chegou devia ter umas mil pessoas; aí, quando a gente estava saindo, deveria ter umas cento e cinquenta só, bem menos, já tinha saído bastante gente, já”
.

MARLON UEDER BELLONI CEZARINO, Policial Civil que acompanhou a perícia da cena do fato, disse que, quando chegaram no local, ainda havia um grande volume de pessoas, em razão de um evento que ocorria às margens da lagoa. Esclareceu que populares que lá estavam relataram que o réu já havia passado várias vezes no local com sua motocicleta, com
“velocidade acima do permitido”
. Acrescentou que, pelo relato das testemunhas e pelos elementos colhidos na cena, JOÃO HENRIQUE já havia atravessado a rua e encontrava-se próximo à porta do automóvel, no momento do abalroamento que lhe ceifou a vida.

GLAUCINEY CESAR DO NASCIMENTO, Policial Militar, relatou que sua guarnição foi acionada para dar apoio na ocorrência. Informou que JOCEMAR aceitou submeter-se ao teste do
“bafômetro”
, que apresentou
“um resultado bem alto”
. Indagado pela defesa, respondeu que
“no dia do fato, no horário do acidente, tinha bastante gente por lá, ainda”
. Pelas declarações ouvidas na cena do crime,
“populares falam que ele vinha em alta velocidade”
e JOCEMAR
“aparentava ter sinais de embriaguez”
.

No mesmo sentido foi a narrativa do PM ADMIR NOGUEIRA. Afirmou que, em razão das ameaças perpetradas por pessoas que estavam no local, solicitou apoio de outra guarnição e, assim que ela chegou para preservar a cena do crime, saiu do local, conduzindo o recorrente na viatura.

“T: Eu conversei com ele,
percebi que ele havia ingerido bebida alcóolica, aí eu perguntei pra ele e ele confirmou
; seguimos até o posto da PRF para fazer o teste do bafômetro e depois fomos para a delegacia.

MP: No contato que o senhor teve com ele, foi possível perceber que ele apresentava sinais de embriaguez?

T: Sim.

MP: O que o senhor percebeu, na hora?

T: Ele estava bastante nervoso, por causa do fato, mas repetia muito as coisas, pela fala dele que havia bebido.

[...]

Adv. Defesa: O senhor chegou a percebeu algum cheiro, alguma conversa mole?

T: Sim, sim.

[...]

J: Ele disse o que é que ele tinha bebido?

T: Whisky. Eu perguntei pra ele se ele tinha bebido alcoólica, ele disse que tinha bebido whisky.
”

Sobre a movimentação no local, informou que
“todo final de semana tem muita gente lá”
e, no momento do acidente,
“havia uma grande quantidade de pessoas”
. Ao final, disse acreditar que, se o réu trafegasse em velocidade compatível com a via, certamente teria evitado o acidente, pois teria tempo de frear ou, ao menos, desviar da criança.

ANDRÉ SARDINHA BONTEMPO, Perito que elaborou o laudo da cena do crime, informou que a marca de frenagem da motocicleta teve início cerca de 21m [vinte e um metros] antes do ponto de colisão. Esclareceu que em acidentes no período noturno são consideradas as condições climáticas e a visibilidade do local, utilizando parâmetros técnicos próprios para estas situações em relação ao tempo de percepção do condutor.

“Adv. Defesa:
Você pode dizer se, nesse caso, a velocidade foi fator determinante para a ocorrência do acidente, ou se ele estivesse dentro da velocidade permitida, de 40 km/h, ele conseguiria perceber a tempo de evitar o acidente?

T: Pelas análises,
era possível, sim
.
A gente fez quatro análises possíveis para o acidente, ficou bem claro no laudo
. A gente não conseguiu precisar a partir de qual borda a criança adentrou a pista ou se ela estava na pista, a gente não tem vestígios materiais disso. A gente fez quatro análises, baseadas nos conceitos da física e da mecânica, e a gente fez simulações no laudo, se a criança tivesse adentrado a pista – a gente não sabe, não tinha filmagem, não tinha câmera – ela andando normal e ela correndo, a gente fez as análises e a gente colocou aqui, na conclusão,
em duas análises a causa seria o excesso de velocidade e nas outras duas análises seria a percepção ou reação tardia do condutor
, o motivo a gente não sabe qual. A gente só analisa os vestígios deixados lá. [...]

MP: Esse tempo de reação ou percepção é alterado pela embriaguez?

T: Ele é
aumentado
. No trânsito, o raciocínio da pessoa – de uma maneira simplificada –,
até interpretar a situação de perigo iminente que está acontecendo, pode demorar um pouquinho mais e, por demorar mais para interpretar, demora um pouquinho mais para reagir, ou seja, percepção e reação
.

MP: O senhor disse que foram analisadas as quatro possibilidades para o acidente, e em duas a causa seria o excesso de velocidade e nas outras duas a reação tardia. Em nenhuma delas a vítima foi responsável, foi fator determinante para o fato?

T: Nas situações analisadas, em nenhuma. A gente não tem mais nenhum elemento material para fazer outra análise. [...]
Se a vítima adentrou andando ou correndo, a causa não foi a entrada inopinada, ou seja, não foi a entrada do pedestre que causou o acidente.
”

A Perita LUDILÉIA VANUSIA BONFANTE ratificou as respostas de ANDRÉ, no tocante aos esclarecimentos prestados quanto ao laudo que elaboraram.

JÚLIO CESAR OLIVEIRA SANTOS disse que estava caminhando no local, onde costumava praticar atividades físicas, quando viu uma aglomeração de pessoas e se aproximou para ver o que tinha acontecido. Não se aproximou e ficou apenas observando, mais afastado, a reação da população, que
“queria tacar fogo na moto, queria linchar ele; mas passou pouco tempo, a polícia chegou e encaminhou ele para a viatura; nesse momento eu fui para o meu veículo e fui embora”
, Prosseguiu:

“T: Eu vi que ele [JOCEMAR] estava tentando falar com o pessoal, mas tinha duas pessoas segurando ele.

Adv.: Como estava o movimento no local?

T: Já estava mais tranquilo, porque depois que acaba o show o pessoal começa a ir embora, já tinha diminuído bastante, estava mais tranquilo. [...]”

EDIVÂNIA APARECIDA SANTOS DA SILVA disse que estava caminhando no local e
“não tinha muito movimento no local”
, mas não presenciou a colisão.

KARINE GABRIELA MESSIAS disse que, um dia antes do fato, esteve em um churrasco, com amigos, onde JOCEMAR também estava:

“T: Lá o que aconteceu foi que a gente comeu, bebemos até por volta de meia-noite e o JOCEMAR foi dormir; quando a gente começou a beber, ele parou pra jantar; depois ele foi conversar na área e voltou a beber; por volta de meia-noite ele foi dormir; no outro dia de manhã, domingo, dia do acidente, ele acordou, a gente já começou a mexer com as coisas do almoço, foi no mercado; eles começou a organizar a churrasqueira; como ele estava com dor de cabeça do sábado ainda, ele deitou de novo; quando o almoço ficou pronto, a gente chamou ele; a gente almoçou, conversou um pouco com a gente e voltou a dormir, se queixando que a cabeça estava doendo; depois, por volta das quatro, ele acordou, ficou ali conversando e no final da tarde foi embora.

Adv.: Ele almoçou e logo em seguida foi dormir?

T: Não, ele almoçou e ficou conversando com a gente; nesse intervalo a gente tava bebendo, ele deve ter bebido umas duas latinhas.

Adv.: E logo depois ele foi dormir?

T: Ele tava se queixando de dor de cabeça, ele foi dormir.

Adv.: Antes de sair, ele ficou conversando com vocês, ou simplesmente levantou e saiu?

T: Não, ele foi lá pra fora, a gente continuou bebendo, mas ele não bebeu mais. No fim da tarde ele foi embora.

MP: Por que ele dormiu na casa do MAIKO?

T: Justamente porque a gente já tinha bebido no sábado, né? A gente começou era umas cinco e pouco da tarde, foi até por volta de meia noite.

MP: Ele tinha bebido bastante?

T: Sim, justamente por isso que várias pessoas dormiram na casa por conta disso.

MP: No almoço tinha quantas pessoas?

T: Eu, o MAIKO, o JOCEMAR e o pai e a mãe do MAIKO, se não me engano.

MP: Quando ele bebeu whisy? A senhora sabe?

T: Foi na noite do sábado. No outro dia ele ficou se queixando de dor de cabeça porque ele tinha misturado com cerveja.

MP: E no outro dia, por que ele não foi pra casa, ficou dormindo lá na casa do MAYKO?

T: Porque a gente continuou lá, né; a gente estava reunido lá, ele ficou, não tem um porquê exato. Ele é amigo do MAYKO, acho que por isso que ele resolveu ficar.

MP: A senhora e o MAYKO estavam ingerindo bebida alcoólica no domingo à tarde?

T: Sim.

MP: A senhora viu o horário que ele foi embora?

T: Não, mas foi bem no fim da tarde.

MP: Era perto das oito da noite?

T: Não, não era tudo isso, não.
Tava começando a escurecer
.

J: Então vocês estavam festando desde às cinco horas da tarde do sábado?

T: Isso, mas ele bebeu até meia-noite, foi dormir; no domingo, o único momento que ele bebeu foi logo depois do almoço, essas duas latinhas, porque ele estava se queixando de dor de cabeça.

J: Ressaca?

T: Talvez.

[...]”

MAIKO BRUNO DE ALMEIDA VANNI reforçou as declarações de KARINE, quanto à festa na noite de sábado e o churrasco que fizeram no domingo:

“Adv.: Nesse dia ele só bebeu essas duas latinhas, ou teve algum outro tipo de bebida?

T: Não, nesse dia foi isso aí, só. No domingo, sim. [...]

Adv.: Ele aparentava estar lúcido?

T: Normal, tanto que até a gente ficou surpreso com esse fato. [...] A gente costumava sair de vez em quando, eu chamava ele, até lá em casa, mesmo; mas assim, diretão, com muita bebida, nunca tinha acontecido. [...]”

Questionado pelo Ministério Púbico acerca da existência de whisky na festa em sua residência, afirmou que “na minha casa não tinha whisky, lá nós tava bebendo cerveja, a gente nem gosta” e que “ele tava meio ruim do estômago, acho que até por isso que ele não tava querendo beber”.

Interrogado, JOCEMAR respondeu:

“Juiz: Essas acusações são verdadeiras?

R: Não, em partes.
No sábado, realmente, eu ingeri bebida alcoólica, até meia-noite, mais ou menos, não sei dizer o horário correto; nesse dia eu bebi um pouquinho a mais
, aí eu resolvi dormir na casa do MAYKO; eu sempre evitava sair se eu tivesse bebido, eu não saía; aquela moto tinha pouco tempo que eu estava com ela,
não tinha nem três meses que eu estava com a moto
; naquele dia eu ingeri bebida alcoólica e resolvi dormir lá, pedi autorização para o MAYKO e ele autorizou eu dormir na casa; no outro dia cedo eu acordei, ajudei eles a lavar a área, mexer na churrasqueira, ir no mercado, essas coisas; fiquei um pouco com eles lá, não estava me sentindo bem, justamente porque eu havia bebido, mesmo, na noite anterior; voltei a dormir, acordei na hora do hora do almoço quando me chamaram;
realmente, meio-dia, eu ingeri bebida alcoólica, mas foi pouco também; almocei, o pessoal ficou conversando, acabei ingerindo novamente
; no começo da tarde, voltei a dormir.

J: Quanto você bebeu?

R: Na hora do almoço, umas duas latinhas eu bebi.

J: E na noite anterior?

R: Na noite anterior eu tinha bebido bem mais, vamos dizer assim, não sei te dizer exatamente quanto, mas também não foi uma quantidade exagerada; eu acredito que umas oito a dez latinhas, mais ou menos.

J: Só cerveja?

R: Só cerveja... não, nesse dia, eu dei uma bicada, vamos dizer assim, no whisky; mas não era uma coisa que eu bebia. Deu o
final da tarde, eu fiquei lá um pouco com eles, logo depois eu saí
; eu tava indo embora pra minha casa, não dei volta, não fiz algazarra nenhuma, simplesmente estava indo embora para a minha casa; eu tava com total ciência que eu estava apto a dirigir aquele veículo; eu nunca peguei nenhum tipo de veículo se eu sentisse que não estava confiante para dirigir; aquele dia eu segui normal; próximo ali do quebra-molas, eu passei, reduzi normal, porque se eu tivesse passado correndo no quebra-molas, eu teria me acidentado;
passei o quebra-molas e realmente eu dei uma acelerada naquele dia
, porque não tinha nenhum carro na minha frente, e nem atrás
;
a minha visão estava limpa até a próxima rotatória, não tinha nenhum carro seguindo na via
; então eu segui e foi onde a criança atravessou; não sei dar certeza se ela sai de trás de um carro, uma moto, só sei que ela saiu, eu
ainda dei uma freada e tentei desviar, mas acabou acertando a criança
. [...] eu sei que ela saiu muito próximo, ela bateu do lado direito da minha moto; depois disso eu caí, fiquei um pouco no chão, tonto, e levantei; eu queria ir lá próximo do acidente, eu tava todo ralado, mas não estava nem sentindo a dor; eu queria ir lá ver se a pessoa estava bem, como estava, porque eu não consegui ver... foi muito rápido, a pessoa passou e eu acertei; eu queria saber o que tinha acontecido, prestar socorro ou algo assim; ́ ́e uma situação que eu jamais tinha passado, metade da minha vida parou no dia 1o de outubro; a partir desse dia, eu tento seguir a minha vida e não consigo; não consigo me dedicar a estudo, não consigo fazer mais nada; eu queria ver uma forma de eu poder colaborar com a justiça, ou com a família, e tentar resolver; eu sei que muita coisa não vai resolver, mas tentar resolver de alguma forma.

Juiz: O senhor é de onde?

R: Eu nasci aqui, em Primavera, depois morei em Nova Mutum, dos dezoito aos vinte anos, e retornei para cá.

J: O senhor conhece a lagoa?

R: Conheço.

J: O senhor conhece o público que frequenta a lagoa?

R: Conheço.

J: Que tipo é?

R: Tem famílias, tem... tem todo tipo de pessoa.

J: Que velocidade o senhor estava?

R: Eu lembro que
após eu passar o quebra-molas, eu ainda olhei pro velocímetro, na hora que eu olhei, realmente eu tava entre setenta a oitenta por hora
; não adianta também eu falar para o senhor: ‘ah, os peritos fizeram tal alegação’ aí; mas o que eu vi foi aquilo;
eu sei que eu passei da velocidade permitida para a via
, mas eu jamais esperava que ia trazer toda essa situação.

J: O senhor não achou que podia acertar alguém, ali?

R: Não, jamais.

J: O senhor anda de moto há quanto tempo?

R:
Aquela moto eu tinha fazia três meses, eu sempre tive só carro. [...] eu não tinha experiência, fazia só três meses que eu tinha a moto
[...] Depois desse acidente eu até conversei com o pai da criança, expliquei tudo pra ele; aquele dia, se eu pudesse, teria tirado a minha própria vida para evitar o acidente; tinha feito qualquer situação que tirasse a vida de outra pessoa.

J: O senhor ajudou a família?

R: Eles queriam, digamos assim, trinta mil, já de imediato; eu falei pra eles que eu não tinha; eu não tenho dinheiro, sou de uma família pobre; eu falei que se ele quisesse por mês, eu poderia ajudar ele, uma quantia mensal, tenho até todas as conversas gravadas, por mês eu poderia ajudar, sim.

J: Então, até hoje, o senhor não contribui com nada?

R: Não, na verdade eu já tinha conversado com ele, que eu poderia ajudar ele, sim; só que por mês; eu conversei com ele, só que ele falou que ia entrar com ação, e que ia resolver judicialmente.

[...]

MP: o senhor disse que, quando olhou no velocímetro, estava entre 70 e 80 km/h, isso no quebra-molas; mas o senhor disse que acelerou depois do quebra-molas?

R: Certo.

MP: Então a velocidade depois foi maior?

R: Não posso te dizer, porque eu não fiquei olhando, assim, no velocímetro; quando eu percebi a velocidade foi quando eu tava vindo; tinha passado o quebra-molas, deu oitenta por hora, eu não olhei mais
; eu tenho certeza absoluta.

MP: O senhor viu os oitenta e depois o senhor acelerou, é isso?

R: Não, eu freei, por causa da criança.

MP: O senhor passou o quebra-molas, acelerou, mas depois o senhor freou?

R: Isso.

MP: Então o senhor estava a oitenta e ainda acelerou?

R: Não, depois dos oitenta eu freei.

MP: O senhor viu a criança, ela estava onde?

R: Eu vi ela atravessando a rua.

MP: Desde o início, quando ela saiu?

R: Não, foi muito em cima, não foi uma coisa assim que eu vi ela lá na frente, né; foi já em cima. [...] Ela bateu na lateral da moto, a frenagem tá no meio, assim, ela bateu na lateral. Eu freei antes, consegui frear um pouco antes.

MP: Mas não deu tempo de evitar?

R: Isso, não deu tempo de evitar.

MP: Por que o senhor estava nessa velocidade, de pelo menos oitenta por hora, nesse local com movimentação de pessoas?

R: Então...é...
no dia, não tinha, vamos dizer assim, nenhum carro, a pista estava sem ninguém, tinha um pouquinho de carro na lateral, assim, mas
eu acredito que foi, sim, eu erro meu, de ter acelerado
; eu não sei te dizer o motivo porque eu fiz aquilo;
acho que foi um erro meu ter acelerado e acabou resultando nisso aí
, só que eu não quis fazer, acontecer toda a situação, no caso.

MP: O senhor não olhou, para ver se tinha pessoas paradas para atravessar?

R: Não tinha; eu tava vindo na avenida, como eu tava indo pra minha casa, eu tava olhando a avenida, né; naquele momento, nas bordas, assim, não tinha gente; tinha lá, para o lado da grama, na pista que o pessoal faz caminhada.

MP: Tinha pelo menos o FÁBIO, o ALISON e o WILLIANS ali parados, com as famílias, para atravessar. O senhor não viu?

R: Não, não vi eles.

[...]”

Encerrada a instrução processual e apresentadas as alegações finais pelas partes, sobreveio a pronúncia, que reconheceu a existência de dolo eventual de JOCEMAR.

Inicialmente, no que pertine ao afastamento da prova obtida por meio do exame etilométrico sob o argumento de que o aparelho estava com a
“calibragem vencida”
, observo que é tese que
não foi, em tempo algum, debatida no juízo singular
, tratando-se de inovação recursal.

Ainda assim, diante da ampla devolutividade do recurso defensivo, registro que o pleito não tem amparo nas provas dos autos.

Com efeito, no resultado impresso do exame etilométrico, emitido pelo aparelho utilizado na aferição, consta que a próxima certificação do INMETRO deveria ocorrer em
07/11/2017
, de modo que
o exame realizado em 01/10/2017 encontrava-se dentro do prazo estabelecido pela entidade certificadora para nova calibragem
.

Ademais, a prova testemunhal colhida em juízo dá conta que JOCEMAR apresentava sinais de embriaguez, como relatou o PM ADMIR, que descreveu as características apresentadas pelo recorrente no momento de sua prisão em flagrante.

Em relação à desclassificação para a modalidade culposa, o recurso não comporta provimento.

O dolo eventual e a culpa consciente são dois institutos do Direito Penal cuja diferenciação, simplificadamente, se dessume no
aceite do evento danoso previsível
. Em ambos os casos o agente não quer propriamente o resultado lesivo, isto é, não age com a intenção direta de ofender o bem jurídico tutelado pela norma penal. No primeiro o agente, mesmo diante da possibilidade de causar o resultado com sua conduta, persevera com o comportamento assumindo o risco da produção do evento danoso; no segundo, acredita que tal evento não se realizará, confiando na sua atuação para impedir o resultado.

Sobre o tema, Cezar Roberto Bitencourt ensina:

“5 . Distinção entre dolo eventual e culpa consciente:

Os limites fronteiriços entre dolo eventual e culpa consciente constituem um dos problemas mais tormentosos da Teoria do Delito. Há entre ambos um traço comum: a previsão do resultado proibido. Mas, enquanto no dolo eventual o agente anui ao advento desse resultado, assumindo o risco de produzi-lo, em vez de renunciar à ação, na culpa consciente, ao contrário, repele a hipótese de superveniência do resultado, e, na esperança convicta de que este não ocorrerá, avalia mal e age. Naquele, consente, admite a ocorrência do resultado, aceitando-o, embora não o queira; nesta, ao inverso, não aceita o resultado, repele-o, mas age por leviandade, por ter feito avaliação equivocada.

[...] Duas teorias, fundamentalmente, procuram distinguir dolo eventual e culpa consciente: teoria da probabilidade e teoria da vontade ou do consentimento. Para a primeira, diante da dificuldade de demonstrar o elemento volitivo, o querer o resultado, admite a existência do dolo eventual quando o agente representa o resultado como de muito provável execução e, apesar disso, atua, admitindo a sua produção. No entanto, se a produção do resultado for menos provável, isto é, pouco provável, haverá culpa consciente.
Para a segunda, isto é, para a teoria da vontade (teoria adotada pelo nosso Código Penal), é insuficiente que o agente represente o resultado como de provável ocorrência, sendo necessário que probabilidade da produção do resultado seja incapaz de remover a vontade do agir, ou seja, o valor positivo da ação é mais forte para o agente do que o valor negativo do resultado, que, por isso, assume o risco de produzi-lo.
Haveria culpa consciente se, ao contrário, desistisse da ação, estando convencido da probabilidade do resultado. No entanto, não estando convencido, calcula mal e age, produzindo o resultado. Como se constata, a teoria da probabilidade desconhece o elemento volitivo, que é fundamental na distinção entre dolo eventual e culpa consciente, e que, por isso mesmo,
é melhor delimitado pela teoria do consentimento ou da vontade
.

Por fim, a distinção entre dolo eventual e culpa consciente resume-se à aceitação ou rejeição da possibilidade de produção do resultado. Persistindo a dúvida entre um e outra, dever-se-á concluir pela solução menos grave, qual seja, pela culpa consciente
, embora, equivocadamente, não seja essa a orientação adotada na praxis forenses”
(Tratado de Direito Penal, Volume 1: Parte Geral, 23a edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 395-396).

Acrescenta Juarez Tavares:

“Normalmente, há atividade dolosa quando toda a execução se liga, segundo critérios objetivos de necessidade ou possibilidade, à condução volitiva destinada a lesar ou pôr em perigo um bem jurídico. Especificando melhor, haverá atividade dolosa quando o agente dirige os meios causais de tal ordem que neles se reflete sua orientação, de modo direto e perfeito, ou como expressão necessária dos próprios meios, ou como consequência necessária da execução ou do alcance do objetivo (todos casos de dolo direito), ou como consequência possível da execução ou do alcance do objetivo, desde que o agente se conforme com isto (dolo eventual), tudo isso com vistas a lesar ou pôr em perigo um bem jurídico.

[...] Se o agente, porém, não concorda ou não se conforma com a realização ou não-realização da conduta penalmente proibida ou mandada, a proibição ou determinação não sofre contrariedade, senão na medida em que a execução se desenrola de modo contrário ao cuidado exigido objetivamente, segundo critérios pragmáticos, em face do perigo ou da lesão ao bem jurídico, ou seja, na medida em que sejam ultrapassados os limites do risco autorizado, pondo em perigo ou lesando bens jurídicos.

[...] A tarefa diferenciadora entre dolo e negligência, por conseguinte, se efetua em duas etapas: a) da confrontação entre conformar-se e não conformar-se; b) da infração normativa, imediata ou mediatizada.

Pela primeira, deve-se fazer um aporte geral sobre todo o processo da dirigibilidade, a fim de se poder afirmar que, efetivamente, o agente incluiu no plano de sua atividade o que realmente ocorreu. Caso isso se dê, ou seja, caso o agente se conforme com o resultado, já se poderá antever o momento inicial de uma atuação dolosa, que será complementada na segunda etapa. Nesta segunda etapa, evidencia-se a estruturação do respetivo tipo de delito, em que assume importância o desvalor do ato (conduta perigosa descuidada) e do resultado (acontecimento material ou conduta tipificados como decorrência da conduta descuidada), com relação à lesão ou ao perigo de lesão ao bem jurídico. Caso o resultado tenha ocorrido por força, unicamente, da infração ao dever de cuidado e de seu desdobramento na produção material do resultado lesivo, estar-se-á frente a um delito culposo. [...]
Uma vez que não se possa justificar que a conduta do agente se tenha vinculado volitivamente ao resultado, haverá culpa e não dolo. Nesse sentido, o conformar-se com o resultado, para constituir elemento de dolo eventual,
deve ter o respaldo de elementos empíricos
que demonstrem que a execução da ação não possa ser contornada pelo agente, segundo um juízo subjetivo em face de sua capacidade de evitá-lo ou a expectativa de sua não ocorrência.
[...]”
(Teoria do Crime Culposo, 5a edição. Florianópolis: Editora Tirant Lo Blanch, 2018, p. 301-303).

Especificamente sobre a distinção da culpa consciente e do dolo eventual nos delitos de trânsito, Rogério Greco leciona:

“Dolo eventual ou culpa consciente nos delitos praticados direção de veículos automotores:

Muito se tem discutido ultimamente quanto aos chamados delitos de trânsito. Os jornais, quase que diariamente, nos dão notícias de motoristas que, além de embriagados, dirigem em velocidade excessiva e, em virtude disso, produzem resultados lastimáveis. Em geral, ou causam a morte ou deixam sequelas gravíssimas em suas vítimas. Em razão do elevado número de casos de delitos ocorridos no trânsito, surgiram, em vários Estados da Federação, associações com a finalidade de combater esse tipo de criminalidade. O movimento da mídia, exigindo punições mais rígidas, fez com que juízes e promotores passassem a enxergar o delito de trânsito cometido nessas circunstâncias, ou seja, quando houvesse a conjugação da velocidade excessiva com a embriaguez do motorista atropelador, como hipótese de dolo eventual, tudo por causa da frase contida na segunda parte do inciso I do art. 18 do Código Penal, que diz ser dolosa a conduta quando o agente assume o risco de produzir o resultado.

[...] A questão não era tão simples como se pensava. Essa fórmula criada, ou seja, embriaguez + velocidade excessiva = dolo eventual, não podia prosperar. Não se podia partir do princípio de que todos aqueles que dirigem embriagados e/ou com velocidade excessiva não se importavam em causar a morte ou mesmo lesões em outras pessoas. O dolo eventual, como vimos, reside no fato de o agente não se importar com a ocorrência do resultado por ele antecipado mentalmente, ao contrário da culpa consciente, em que esse mesmo agente, tendo a previsão do que poderia acontecer, acredita, sinceramente, que o resultado lesivo não viria a ocorrer. [...]

Merece ser frisado, ainda, que o Código Penal, como analisado, não adotou a teoria da representação, mas, sim, as teorias da vontade e do assentimento.
Exige-se, portanto, para a caracterização do dolo eventual, que o agente anteveja como possível o resultado e o aceite, não se importando realmente com sua ocorrência
.

Com isso queremos salientar que nem todos os casos em que houve a fórmula embriaguez + velocidade excessiva haverá dolo eventual. Também não estamos afirmando que não há possibilidade de ocorrer tal hipótese. Só a estamos rejeitando como uma fórmula matemática, absoluta.
[...]”
(Curso de Direito Penal: Parte Geral, 20a edição. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 2018. p. 314-316)

Ainda acerca do tema, o Informativo n. 623 do STJ traz o Recurso Especial n. 1.689.173, no qual o Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, consignou:

“De início, pontua-se que considerar que a embriaguez ao volante, de per si, já configuraria a existência de dolo eventual equivale admitir que todo e qualquer indivíduo que venha a conduzir veículo automotor em via pública com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool responderá por homicídio doloso, ao causar, por violação a regra de trânsito, a morte de alguém. Não se descura que a embriaguez ao volante é circunstância negativa que deve contribuir para a análise do elemento anímico que move o agente.
Todavia, não é a melhor solução estabelecer-se, como premissa aplicável a qualquer caso relativo a delito viário, no qual o condutor esteja sob efeito de bebida alcóolica, que a presença do dolo eventual é o elemento subjetivo ínsito ao comportamento, a ponto de determinar que o agente seja submetido a Júri Popular mesmo que não se indiquem quaisquer outras circunstâncias que confiram lastro à ilação de que o acusado anuiu ao resultado lesivo
. O estabelecimento de modelos extraídos da praxis que se mostrem rígidos e impliquem maior certeza da adequação típica por simples subsunção, a despeito da facilidade que ocasionam no exame dos casos cotidianos, podem suscitar desapego do magistrado aos fatos sobre os quais recairá a imputação delituosa, afastando, nessa medida, a incidência do impositivo direito penal do fato
. Diferente seria a conclusão se, por exemplo, estivesse o condutor do automóvel dirigindo em velocidade muito acima do permitido, ou fazendo, propositalmente, zigue-zague na pista, ou fazendo sucessivas ultrapassagens perigosas, ou desrespeitando semáforos com sinal vermelho, postando seu veículo em rota de colisão com os demais apenas para assustá-los, ou passando por outros automóveis "tirando fino" e freando logo em seguida etc
.
Enfim, situações que permitissem ao menos suscitar a possível presença de um estado anímico compatível com o de quem anui com o resultado morte
.
Assim, não se afigura razoável atribuir a mesma reprovação a quem ingere uma dose de bebida alcoólica e em seguida dirige em veículo automotor, comparativamente àquele que, após embriagar-se completamente, conduz automóvel na via
”.

Vê-se, portanto, que o limite entre o dolo eventual e a culpa consciente paira sob uma linha tênue, e, considerando-se a impossibilidade de se fazer uma leitura da psique do agente para se extrair a aceitação ou não da ocorrência do resultado lesivo, a aferição dos indícios de ter ele assumido o risco de sua produção – em juízo de admissibilidade da imputação – deverá ser feita pela análise das
circunstâncias concretas
do fato que resultou na ofensa ao bem jurídico penalmente tutelado.

Em outras palavras: o reconhecimento do dolo eventual no trânsito somente se justifica a partir da análise das
circunstâncias fáticas
que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto e anuído ao resultado morte, e somente neste caso poderá ser ele submetido ao julgamento pela Corte Popular, a qual detém competência exclusiva para julgar os crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5o, XXXVIII, “d”).

No caso dos autos, JOCEMAR foi submetido a teste de alcoolemia, que demonstrou a presença de uma grande quantidade de álcool no ar alveolar expelido, aliado à prova testemunhal colhida em juízo, que mostrou sinais externos de embriaguez.

Além de a totalidade das testemunhas que presenciaram o acidente terem relatado que JOCEMAR trafegava em alta velocidade, muito superior à permitida para o local, ele próprio admitiu que
“depois que passou o quebra-molas acelerou um pouco”
, e ainda, que quando olhou no velocímetro, ao passar pelo quebra-molas, estava
“entre setenta e oitenta quilômetros por hora”
, o que é corroborado pela prova pericial, que concluiu que a velocidade da motocicleta era entre
“94,77 e 125 km/h”
.

Os peritos foram bastante seguros ao afirmar, nos esclarecimentos prestados em juízo, que a velocidade que a criança atravessou a rua – se caminhando ou correndo – não foi fator determinante do acidente em nenhuma das quatro simulações possíveis que realizaram com base nos vestígios do local.

A marca de frenagem de 21m [vinte e um metros] antes do ponto de impacto demonstra que, estivesse JOCEMAR dentro do limite de velocidade para a via, haveria tempo e espaço hábil para evitar o atropelamento de JOÃO HENRIQUE.

Ao afirmar que viu, no velocímetro da motocicleta, que estava
“entre setenta e oitenta quilômetros por hora”
, e ainda assim acelerou-a mais, numa via cuja velocidade máxima permitida era de 40 km/h, JOCEMAR – que
“não tinha muita experiência com moto”
, como ele próprio afirmou –, assumiu o risco de produzir o resultado.

Portanto, admitida a existência de
dolo eventual
em face das circunstâncias do caso concreto,
cabe ao
Conselho de Sentença
definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do recorrente por homicídio doloso ou se, em realidade, trata-se de hipótese de homicídio culposo
.

Nesse sentido:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. CULPA CONSCIENTE. PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. 1. Admissível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual, a depender das circunstâncias concretas da conduta. Precedentes. 2.
Mesmo em crimes de trânsito, definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do paciente por homicídio doloso ou se, em realidade, trata-se de hipótese de homicídio culposo ou mesmo de inocorrência de crime é questão que cabe ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
. 3.
Não cabe na pronúncia analisar e valorar profundamente as provas, pena inclusive de influenciar de forma indevida os jurados, de todo suficiente a indicação, fundamentada, da existência de provas da materialidade e autoria de crime de competência do Tribunal do Júri
. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento." (STF - RHC 116950/ES - 1a T. - Rel. Min. Rosa Weber - j. 03/12/2013).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRONÚNCIA. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CULPA CONSCIENTE OU DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A questão trazida a desate no recurso especial é exclusivamente de direito, estando adstrita à análise da possibilidade, ou não, de desclassificação da conduta na hipótese em que não há exclusão, extreme de dúvidas, acerca da presença do elemento subjetivo dolo, ainda que na modalidade eventual. 2.
Consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Juri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá desenvolver amplamente a tese contrária à imputação penal
. [...] (STJ - AgRg no REsp 1240226/SE 5a T. - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - j. 20/10/2015);

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito manejado por JOCEMAR BATISTA FRANÇA, mantendo integralmente a pronúncia para que seja submetido a julgamento popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022